Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016548-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Francisco do Nascimento Macedo
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Francisco do Nascimento Macedo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante aduz que a decisão censurada não ostenta fundamentação idônea, porquanto o juízo a quo não logrou demonstrar a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos, máxime porque o paciente não teve a intenção de evadir do distrito da culpa, mas apenas pretendeu retornar para sua residência em Nova Olímpia/MT, a fim de se proteger de possíveis retaliações dos familiares da vítima, vindo a se apresentar espontaneamente na Delegacia de Polícia local.
Realça, ainda, que o registro criminal anterior que pesa em desfavor do paciente refere-se à condenação que lhe impôs pena a ser cumprida em regime aberto e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e uma filha com menos de 01 (um) ano de idade, fatores que revelam a desnecessidade da medida extrema, sobrelevando que os indícios de autoria não se prestam à adoção da custódia preventiva e que a aplicação das medidas cautelares alternativas se revelam suficientes na hipótese.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com eventual aplicação de cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
A despeito da argumentação suscitada pela impetrante, não se vislumbram, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos exigíveis à concessão liminar da ordem.
Extrai-se do material coligido que “no dia 21.04.2019, por volta das 15h, em república na avenida Jaú, bairro popular, nesta Urbe, (...) a vítima Sabino Máximo de Souza e FRANCISCO DO NASCIMENTO MACEDO (vulgo CHIQUINHO) estavam em frente à república, pois eram amigos. Ao que tudo indica, ambos iniciaram uma discussão porque a vítima havia falado para o suspeito que iria ‘pegar sua mulher’. Por esse aparente e desproporcional motivo, o suspeito desferiu um golpe de faca na vítima, ação suficiente para causar a morte de Sabino no local. Após isso, Francisco fugiu da cidade em uma motocicleta” (sic, id. 53256973, p. 12/13)
Acolhendo representação formulada pela autoridade policial, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, assinalando a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, dada a evasão do paciente, que se encontrava em local não sabido (id. 53256973, p. 16/20).
No âmbito do processo criminal, verifica-se que, ao pronunciar o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, o magistrado singular assinalou a persistência dos motivos que outrora ensejaram a adoção da prisão preventiva, acrescendo a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, que responde a outra ação penal (Cód. 124360), em que lhe é imputada prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (id. 53256993).
Na sequência, o juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia, esclarecendo que “o denunciado possui contra si outro processo penal (código 124360 – consulta site TJMT) e sua condenação em regime aberto no referido processo, conforme colacionado pela defesa, não afasta sua reiteração delitiva, ao contrário, a reforça, o que demonstra a necessidade de manutenção do cárcere para salvaguardar a ordem pública.” (id. 53256994, p. 19).
Nesse contexto, constata-se, em estima superficial, que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada nos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que, ao menos por ora, debilita a tese alusiva à suficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, máxime porque, em breve consulta ao sistema institucional “Primus”, verifica-se que já foi designada data para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Demais disso, as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Registre-se, por fim, que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama o cotejo das alegações postas na inicial e das informações a serem fornecidas pelo juízo, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada